Tribunal: CARF
Processo: 13971.901596/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901596/2012-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.488 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
G 13 MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para fins de comprovação da efetiva
existência dos créditos da contribuição apurados com base nos encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado, nos termos do inciso III do § 1o e incisos VI e VII do caput do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, remanescendo dúvidas quanto ao direito, o
Recorrente deverá ser intimado para prestar os esclarecimentos e apresentar os documentos
considerados imprescindíveis à comprovação do pleito. Ao final, deverá ser elaborado relatório
conclusivo contendo os resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado pelo Recorrente,
para, assim o desejando, se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê os presentes autos
deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que considerava dispensável a realização da diligência. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-
003.483, de 26 de abril de 2023, prolatada no julgamento do processo 13971.901591/2012-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901596/2012-73
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901596/2012-73

manejada pelo contribuinte para se contrapor ao despacho decisório da repartição de origem em
que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório (Cofins Exportação, com
fundamento no §1o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, não cumulativo, do 4o trimestre de 2008) e,
por conseguinte, se homologaram as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, em razão do fato de que, devidamente intimado por duas vezes, inclusive com
prorrogação do prazo para atendimento, o contribuinte não apresentou os arquivos magnéticos
relativos aos bens do Ativo Imobilizado de acordo com o leiaute estabelecido pelas normas
complementares da Receita Federal.1
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito creditório, aduzindo o seguinte:
a) a sistemática de cálculo do crédito relativo aos encargos de depreciação de bens do
ativo imobilizado se realizava, à época dos fatos controvertidos nestes autos, por meio
de planilhas;
b) nos termos da Constituição Federal, a não cumulatividade das contribuições tem
caráter pleno no que tange às atividades econômicas inseridas no regime pela legislação
infraconstitucional;
c) a legislação, a doutrina e a jurisprudência albergam, plenamente, a compensação de
créditos das contribuições não cumulativas;
d) o indeferimento parcial das compensações ou ressarcimentos por falta de
apresentação de arquivos digitais não possui respaldo legal, ferindo tal exigência o
princípio da legalidade, pois o descumprimento de uma obrigação acessória, sem
prejuízo ao Erário, não pode fazer incidir uma obrigação principal, cujo fato gerador é
distinto daqueles das obrigações acessórias;
e) onerosidade excessiva da multa de 20%, contrária aos princípios da vedação ao
confisco e da equidade.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
de planilhas contendo informações acerca dos bens do Ativo Imobilizado.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando
sua decisão (i) na obrigatoriedade de apresentação dos arquivos digitais, (ii) na falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito, (iii) na não caracterização de confisco na
exigência de multa de mora prevista em legislação específica e (iv) na inaplicabilidade da
equidade para redução de multa.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a devida análise dos créditos pleiteados em ressarcimento, repisando os
argumentos de defesa, sendo enfatizada a necessidade de observância dos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, sendo apresentados, então, os arquivos digitais exigidos
pela Fiscalização, cuja disponibilização à época da ação fiscal, segundo o Recorrente, se
mostrara inviável.
É o relatório.

1 Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis n°. 15, de 23/10/2001, alterado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
Cofis n°. 25, de 07/06/2010, relativo à Instrução Normativa (IN) SRF n°. 86, de 22/10/2001.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901596/2012-73

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório relativo
à Cofins – Mercado Externo e, por conseguinte, se homologaram as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, em razão do fato
de que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou os arquivos
magnéticos relativos aos bens do Ativo Imobilizado de acordo com o leiaute
estabelecido pelas normas complementares da Receita Federal.
De pronto, deve-se ressaltar que dúvida não há quanto à obrigatoriedade de
apresentação dos arquivos magnéticos nos termos consignados pela Fiscalização
e pela DRJ, pois a obrigação acessória instituída pela Instrução Normativa SRF
no 86, de 22 de Outubro de 2001, encontra respaldo no § 3o do art. 11 da Lei no
8.218/1991, ambas reproduzidas, na parte de interesse destes autos, no voto
condutor do acórdão recorrido.
Na repartição de origem, a Fiscalização indeferiu o ressarcimento por falta de
apresentação das informações relativas aos bens do Ativo Imobilizado, vindo o
Recorrente a apresentar, junto à Manifestação de Inconformidade, planilhas
contendo os dados correspondentes.
No entanto, a DRJ, a par das planilhas apresentadas, considerou-as insuficientes
para a apuração dos créditos respectivos por não se encontrarem formatadas em
arquivos digitais, conforme exige a legislação acima referenciada.
Sobre a apresentação de informações e documentos, o Decreto no 70.235/1972,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF), assim estipula:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901596/2012-73

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Conforme se extrai dos dispositivos supra, a prova deve ser apresentada junto à
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, regra essa observada em parte
pelo Recorrente, pois, a despeito de não ter observado a obrigação acessória de
formatar os dados em meio digital, apresentou as informações por ele
consideradas suficientes à apuração dos créditos decorrentes dos encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado.
Naquele momento, a DRJ, na hipótese de restar dúvida quando aos dados
informados nas planilhas, já poderia ter baixado os autos em diligência para que
fossem apresentados os livros fiscais necessários ao aprofundamento da
comprovação dos créditos, considerando-se que, no Relatório Fiscal, não consta
referência a tais livros, não obstante haver alusão a documentos apresentados
pelo intimado.
A Fiscalização aduz que os documentos apresentados pelo Recorrente durante a
ação fiscal foram juntados ao processo administrativo no 13971.000356/2013-
31, processo esse não disponível no sistema e-processo.
No Recurso Voluntário, o Recorrente traz aos autos, mais uma vez, as referidas
informações, mas dessa vez, segundo ele, no formato digital exigido pela
Administração tributária.
Nesse contexto, considerando a necessidade de se verificar o teor dos
documentos juntados ao processo administrativo no 13971.000356/2013-31,
confrontados com os dados carreados aos autos pelo Recorrente em ambas as
instâncias deste PAF, ex vi dos princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, vota-se por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à repartição de origem para que se comprove ou não a
efetiva existência dos créditos da contribuição apurados com base nos encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, nos termos do inciso III do § 1o e
incisos VI e VII do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Remanescendo dúvidas quanto ao direito, o Recorrente deverá ser intimado para
prestar os esclarecimentos e apresentar os documentos considerados
imprescindíveis à comprovação do pleito.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo contendo os resultados da
diligência, o qual deverá ser cientificado pelo Recorrente, devendo ser-lhe
oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes
autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901596/2012-73

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para fins de
comprovação da efetiva existência dos créditos da contribuição apurados com base nos encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, nos termos do inciso III do § 1o e incisos VI e VII
do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, remanescendo dúvidas
quanto ao direito, o Recorrente deverá ser intimado para prestar os esclarecimentos e apresentar
os documentos considerados imprescindíveis à comprovação do pleito. Ao final, deverá ser
elaborado relatório conclusivo contendo os resultados da diligência, o qual deverá ser
cientificado pelo Recorrente, para, assim o desejando, se manifestar no prazo de 30 dias, após o
quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 164
DF CARF MF
Original